Tribunal: TJPA
Processo: 0809323-76.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809323-76.2022.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA

APELADO: ALEX PINTO PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0809323-76.2022.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí

RECORRENTE: RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA

RECORRIDO: ALEX PINTO PINHEIRO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Cumulação de execuções de pagar quantia certa e de desocupação de imóvel. Ritos processuais incompatíveis. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença, extinguindo o feito sob o fundamento de cumulação indevida de execuções. A parte exequente buscava, com base em acordo extrajudicial homologado judicialmente, tanto a cobrança de valores inadimplidos quanto a desocupação de imóvel decorrente de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se é juridicamente admissível a cumulação, em um mesmo procedimento, da execução por quantia certa (art. 523 do CPC) com a execução de obrigação de fazer consistente na desocupação de imóvel (art. 536 do CPC).

3. A recorrente sustenta que ambos os pedidos decorrem da mesma relação contratual e que a desocupação seria consequência lógica do inadimplemento, defendendo a compatibilidade procedimental entre as obrigações.

4. O juízo a quo entendeu pela incompatibilidade entre os ritos processuais e julgou improcedente o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução por quantia certa, nos moldes do art. 523 do CPC, pressupõe obrigação líquida e exigível, cujo procedimento prevê intimação para pagamento voluntário e, na ausência, imposição de multa e honorários.

6. Por sua vez, a execução de obrigação de desocupação de imóvel caracteriza obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC, com medidas executivas específicas (como a aplicação de astreintes ou imissão na posse).

7. Não obstante a origem comum dos pedidos (acordo extrajudicial homologado), a diversidade procedimental inviabiliza sua tramitação conjunta, sob pena de afronta à regularidade processual.

8. Correta, portanto, a sentença que extinguiu o feito por indevida cumulação de execuções incompatíveis entre si.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“É inadmissível a cumulação, em um único cumprimento de sentença, da execução por quantia certa (art. 523 do CPC) com a execução de obrigação de fazer consistente na desocupação de imóvel (art. 536 do CPC), por se tratarem de ritos processuais distintos e incompatíveis.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0809323-76.2022.8.14.0028
, em que é apelante
RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA
e apelado
ALEX PINTO PINHEIRO
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que fora extinta sem resolução de mérito, por reconhecida a cumulação indevida de execuções de obrigações distintas (quantia certa e entrega de coisa), conforme decisão lançada sob o ID nº 19586009.

Na origem, a parte ora apelante ajuizou cumprimento de sentença com base em acordo extrajudicial firmado com o recorrido ALEX PINTO PINHEIRO, devidamente homologado judicialmente no âmbito do CEJUSC, nos autos do procedimento pré-processual nº 0808331-79.2022.8.14.0040. O referido pacto previa a quitação de débito oriundo de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, sendo estipulado que, em caso de inadimplemento, haveria a rescisão contratual com a consequente reintegração da vendedora na posse do imóvel.

Verificada a inadimplência do recorrido a partir de 01/10/2021, a apelante ingressou com o cumprimento de sentença buscando: (i) a execução de quantia certa referente às parcelas inadimplidas e; (ii) a reintegração de posse da unidade imobiliária objeto do contrato, em virtude do inadimplemento.

O juízo de origem, entendendo indevida a cumulação de execuções de natureza distinta (arts. 523 e 536 do CPC), proferiu sentença extinguindo o feito com fundamento no art. 924, I, do CPC. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 19586011), sustentando, em síntese:

(i)

que não haveria cumulação indevida, pois os pedidos de reintegração de posse e de cobrança das parcelas inadimplidas decorreriam de uma única obrigação advinda de um mesmo título executivo judicial, o acordo homologado;

(ii)

que a entrega do imóvel (obrigação de fazer) e a cobrança de valores inadimplidos (quantia certa) decorreriam logicamente do inadimplemento, razão pela qual a pretensão estaria em conformidade com o art. 538 do CPC;

(iii)

que a sentença recorrida ofende os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual, sendo possível a cumulação nos termos da jurisprudência do STJ;

(iv)

subsidiariamente, requer, caso não reformada a sentença, que lhe seja oportunizada a emenda da petição inicial, para adequação do pedido executivo a um dos ritos, em observância à jurisprudência que preconiza a concessão de prazo para emenda em hipóteses de inadequação procedimental;

Ao final, requer o provimento da apelação, a reforma integral da sentença, o reconhecimento da validade da cumulação de execuções ou, alternativamente, a reabertura do prazo para aditamento, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da cumulação, em um mesmo procedimento de cumprimento de sentença, dos pedidos de cobrança de quantia certa — fundada em inadimplemento contratual — e de reintegração de posse do imóvel, em virtude da rescisão contratual expressamente pactuada entre as partes no bojo de acordo extrajudicial homologado judicialmente.

A controvérsia surge a partir do indeferimento do pedido de cumprimento de sentença pelo juízo de origem, que reconheceu a inadequação procedimental da cumulação de obrigações diversas — de pagar quantia e de fazer — diante da incompatibilidade entre os ritos estabelecidos nos artigos 523 e 536 do Código de Processo Civil, julgando improcedente a pretensão da parte exequente.

Pois bem.

No caso sub judice, verifica-se que a parte recorrente buscou, no mesmo requerimento de cumprimento de sentença, tanto a cobrança dos valores inadimplidos decorrentes de acordo homologado judicialmente quanto a desocupação do imóvel anteriormente alienado ao recorrido, sob o fundamento de que o contrato fora automaticamente rescindido em virtude do inadimplemento da obrigação.

No caso, a obrigação de pagar quantia certa, disciplinada no art. 523 do CPC, exige o inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, e segue rito próprio, que compreende, inclusive, a intimação do devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de igual percentual.

Já a obrigação de desocupar o imóvel — que tem natureza de obrigação de fazer, conforme o art. 536 do CPC —, sujeita-se a regime processual distinto, cabendo ao juízo a determinação de medidas coercitivas específicas para garantir o cumprimento da ordem judicial, como imposição de multa diária (
astreintes
), mandado de imissão na posse, entre outros.

Portanto, a cumulação de tais obrigações em um mesmo procedimento viola a sistemática processual vigente, especialmente diante da manifesta incompatibilidade dos ritos.

Embora a parte apelante sustente que os pedidos decorrem de uma única avença contratual inadimplida, e que, por consequência lógica, a desocupação do imóvel seria mera decorrência do inadimplemento, tal alegação não supera o óbice da incompatibilidade de procedimentos, pois a sistemática de execução de cada tipo de obrigação exige tramitação própria e adequada à natureza da prestação exigida.

Assim, não sendo admissível a fusão de obrigações heterogêneas em um mesmo cumprimento de sentença, mostra-se correta a sentença que, ao constatar a indevida cumulação, julgou improcedente a pretensão e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 13/08/2025